Tribunal: STF
Processo: Rcl 93369
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Tiago Cesar Costa contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), proferida nos autos do Processo nº 1003013-65.2023.8.26.0363, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema nº 469 da Repercussão Geral.
A parte reclamante afirma que, nos autos em referência nesta ação, é demandado por publicação feita em suas redes sociais motivada por fatos ocorridos em “Sessão da Câmara Municipal de Mogi Mirim, datada de 19 de Junho de 2023”, assim contextualizados na peça vestibular:

“Weberty manipulado pelo Prefeito, o qual o Vereador Reclamante foi oposição, esteve naquela sessão com o mesmo advogado pessoal do Prefeito, Dr. Eliezer, com intuito de tumultuar e tirar o foco da Secretária de Saúde, pois ali haviam famílias que perderam entes queridos pelo descaso e, havia um ambiente de revolta e tensão por tais motivos.
 Importante frisar que o Prefeito e o mesmo advogado do Sr Weberty, Dr. Eliezer, haviam também processado o Vereador ora Reclamante por duas vezes e, com liminar em primeira instância ‘devastaram’ suas redes sociais, com intuito de calá-lo, por palavras semelhantes publicada pelo Vereador em suas redes sociais ‘Paulinóquio’ se referindo ao Prefeito de nome Paulo Silva como mentiroso e, neste caso por chama-lo de ‘Webertnóquio’ por se aliar ao Prefeito e, também ser mentiroso e manipular postagens em seu grupo das redes sociais.”

Defende, nesse contexto, que a postagem feita em suas redes sociais com menção a Weberty Alves da Silva, objeto do Processo nº 1003013-65.2023.8.26.0363, relaciona-se com o exercício da vereança no Município de Mogi Mirim, tendo como referência pessoa atuante em grupo político ao qual faz oposição, estando sua conduta alcançada pela imunidade parlamentar.
Alega que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto para questionar sua responsabilização civil no caso concreto, além de incorrer em contradição com decisão proferida em processo com controvérsia similar, teria desrespeitado a tese do Tema nº 469 da Repercussão Geral, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação.
Tiago Cesar Costa pede que seja deferido o pedido liminar para suspender o trâmite do Processo nº 1003013-65.2023.8.26.0363 e, no mérito, requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se a decisão condenatória do TJSP no caso concreto.
É o relatório. Decido.
Desde já, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do entendimento paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).]
Passo à análise da reclamação.
O recurso extraordinário por meio do qual se alegou violação à inviolabilidade civil de opiniões e palavras proferidas por membro do Poder Legislativo municipal (art. 29, inc. VIII, da CF/88) foi inadmitido pelo TJSP, negando a aplicação da tese do Tema nº 469 da Repercussão Geral por entender que haveria debate acerca da “abrangência da inviolabilidade constitucional dos vereadores por suas palavras, opiniões e votos em manifestação veiculada em rede social virtual, com alcance superior aos limites do município”, peculiaridade que justificaria a diferenciação do caso concreto em relação ao paradigma cuja tese transcrevo:

“Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador” (tese do tema nº 469 da Repercussão Geral).

Houve interposição de agravo interno para questionar o distinguishing, o qual não foi conhecido pelo TJSP, razão pela qual reputo atendido o requisito de exaurimento das vias recursais para fins de conhecimento da reclamação com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inc. II, do CPC).
Consigno, ainda, que a referência à Súmula nº 279/STF como fundamento para inadmissibilidade do recurso extraordinário pelo TJSP não impede a análise da reclamação com paradigma na tese do Tema nº 469 da RG, porquanto utilizada como fundamento consequente da distinção do caso concreto em relação ao paradigma de observância obrigatória.
A presente reclamação é ajuizada por Tiago Cesar Costa contra decisão do TJSP que manteve sua condenação por atos que teriam sido praticados em decorrência do exercício do mandato de vereador do Município de Mogi Mirim, os quais estão assim relatados na sentença condenatória:

“WEBERTY ALVES DA SILVA ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA em face de TIAGO CÉSAR COSTA. Aduziu que, no dia 19 de junho de 2023, em sessão ordinária da Câmara Municipal, saindo de sua tribuna, o requerido se dirigiu em direção ao autor, que se encontrava assistindo à sessão, e, com o dedo em riste disse: ‘Aguarde que você será intimado e processado’; ‘Você é um trapaceiro’; ‘Machão’; alega ter sido chamado de ‘estelionatário’. Afirma que a exposição proferida pelo réu vem sendo amplamente repercutida nas redes sociais Facebook e TikTok, atribuindo ofensa à sua reputação, honra e imagem. Requereu a tutela de urgência para que o réu se abstenha de proferir ofensas ao autor e seja determinada a cessação de xingamentos e textos vexatórios em redes sociais. Requereu, ainda, que o réu apague do perfil no aplicativo TikTok ‘Webertnóquio, com símbolo de desenho animado’ e apague as ofensas das redes sociais, sob pena de multa diária. No mérito, requereu a condenação do réu em indenização por danos morais em não menos do que 25 (vinte e cinco) salários mínimos, ou seja, a quantia de R$33.000,00 (trinta e três mil reais), pelas ofensas disparadas na sessão do dia 19 de junho de 2023” (e-doc. 17 - grifos nossos)

O juízo de primeiro grau entendeu que as palavras proferidas por Tiago Cesar Costa “em tribuna” e dirigidas a Weberty Alves da Silva (‘Você é um estelionatário, que fala que é artista e não é, você é um trapaceiro’) teriam “excedido os limites da imunidade [parlamentar]”; bem como que a publicação de vídeo referindo-se a Weberty “como Webernóquio’” (em alusão à simbologia da desonestidade do personagem Pinóquio) teria “compromet[ido] a honra e a imagem d[e Weberty ...], desbordando os limites do bom senso e atingindo [sua] esfera extrapatrimonial” (edoc. 17).
A condenação está fundamentada, também, na conclusão de que “embora o evento que motivou a elaboração do vídeo tenha ocorrido dentro desse limite territorial, o vídeo em si, ou seja, o elemento danoso, foi publicado em rede social, de modo que não se restringiu ao limite da circunscrição” (e-doc. 17, grifo nosso). 
A sentença foi mantida pelo TJSP, mediante acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOMORAL – Parcial procedência da ação e improcedência da reconvenção Recursos de ambas as partes – Alegação do autor de constrangimento e humilhação sofridos em sessão ordinária da Câmara Municipal e em publicações nas redes sociais – Autor e seu patrono que se encontravam na plateia do plenário da Câmara quando foram interpelados pelo réu, que era vereador à época e estava visivelmente exaltado – Sessão legislativa suspensa pelo Presidente da Câmara em decorrência do tumulto que se instaurou – Réu que pretendia que o autor recebesse formalmente notificação extrajudicial já encaminhada via ‘WhatsApp’, por meio da qual requeria que este efetuasse retratação formal de ofensas pessoais e como advogado que teriam sido perpetradas em publicação nas redes sociais do autor, o qual havia se comprometido a ir buscá-la no gabinete do réu – Publicação pelo réu, no dia seguinte à sessão, de vídeos em suas redes sociais, acusando o autor de tumultuar a sessão com objetivos políticos e referindo-se a ele como Webertnóquio – Inexistência de prova nos autos de que o autor tenha causado o tumulto na sessão – Exposição do autor diante dos presentes na sessão legislativa e nas redes sociais que lhe causaram constrangimento e humilhação, ocasionando-lhe dano moral – Indenização – Cabimento – Imunidade material do vereador, prevista no art. 29, inciso VIII, da CF – Inaplicabilidade, na espécie – Manifestação do vereador que, conquanto tenha se dado no plenário da Câmara Municipal, não tinha correlação com o exercício do mandato – Motivação pessoal das atitudes do réu – Não subsunção do caso ao tema nº 469, do C. STF – Motivação política do autor, alegada pelo réu, que não justifica suas atitudes – ‘Quantum’ indenizatório fixado na sentença que se afigura insuficiente para reparar o dano – Verba reparatória majorada para R$ 5.000,00 Reconvenção Alegação de ofensa sofrida com publicação efetuada pelo autor em suas redes sociais Inexistência, na publicação, de identificação ou referência ao requerido Descabimento de indenização Honorários advocatícios Tema nº 1.076, do C. STJ Art. 85, § 2º, do CPC, que apresenta verdadeira ordem de gradação legal a ser observada Fixação dos honorários da ação principal com base no valor da condenação e da reconvenção com base no valor da causa Recurso do réu parcialmente provido e provido o recurso adesivo do autor.

Da fundamentação da decisão e do acórdão proferidos pelas instâncias ordinárias no âmbito do Poder Judiciário Paulista, extrai-se que a disputa no caso concreto tem como moldura fático-jurídica subjacente ambiente de discordância ativa entre indivíduos ativos na política municipal, situados em grupos oponentes, estando relacionado com episódio ocorrido em sessão da Câmara de Vereadores de Mogi Mirim e desdobramentos do conflito em redes sociais do então vereador Tiago Cesar Costa (ora parte reclamante).
Nessas circunstâncias, entendo que o distinguishing procedido pelo TJSP configura inobservância da tese de observância obrigatória firmada pelo STF no sentido de que 

 “a imunidade material dos parlamentares confere às suas manifestações relacionadas ao exercício do respectivo mandato proteção adicional à liberdade de expressão. Considerar essas manifestações passíveis de responsabilização judicial quando acarretam ofensa a alguém – como feito pelo tribunal de origem – é esvaziar por completo o ‘acréscimo’ de proteção que constitui a essência da imunidade constitucional. Afinal, para as manifestações não ofensivas dos parlamentares, a rigor, o direito fundamental à liberdade de expressão basta” (trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator do acórdão no RE nº 600.063, DJe de 15/5/15).

Ainda do precedente obrigatório, extrai-se diretriz de que eventuais excessos ou desvios cometidos em ambiente parlamentar encontra no ambiente político instrumento para adequada responsabilização:

“14. Ressalto, para finalizar, que reconhecer à imunidade parlamentar o sentido e o alcance acima expostos não exime, por completo, as opiniões, palavras e votos dos parlamentares proferidos no exercício do mandato. Isso porque a própria Constituição, que os imunizou da responsabilização judicial, previu, expressamente, a possibilidade de sua responsabilização política. 
15. O art. 55 da CF/1988, aplicável, com as devidas adaptações, às demais esferas do Legislativo, estabelece a perda do mandato do deputado ou senador que não observar o decoro parlamentar. E o § 1º do referido preceito caracteriza, expressamente, o abuso das prerrogativas parlamentares como quebra do decoro, evidenciando a abertura, sempre existente, para a responsabilização política.” (trecho do voto do Ministro Roberto Barroso, Relator do acórdão no RE nº 600.063, DJe de 15/5/15)

Registro que a revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS EM RECURSO ESPECIAL. VIABILIDADE. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 1. A valoração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos. Inexistência de ilegalidade ou abuso de poder imputada ao Superior Tribunal de Justiça, ao assim proceder em sede de recurso especial. [...]” (HC nº 129.590 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/11/16).
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Deserção. Artigo 511 do Código de Processo Civil. Revaloração da prova pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Reenquadramento jurídico dos fatos. Possibilidade. Certidão cartorária. Negativa de fé pública. Não ocorrência. 1. A revaloração da prova e o reenquadramento jurídico dos fatos não se confundem com o revolvimento de suporte fático-probatório, sendo plenamente franqueados aos tribunais superiores. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 2. Não viola o art. 93, inciso XIV, da CF a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, a par do conteúdo de certidão cartorária, reconhece a deserção de recurso com base em interpretação de dispositivo do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 820.433 AgR, de minha relatoria, Tribunal pleno, DJe de 30/5/16).

Por fim, registro que a liberdade de expressão está amplamente protegida em nossa ordem constitucional. As liberdades de expressão intelectual, artística, científica, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação são direitos fundamentais (art. 5º, incisos IX e XIV) e essenciais à concretização dos objetivos da República Federativa do Brasil, notadamente o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, incisos I e IV).
Abstraindo-me de qualificar palavras ou conteúdos divulgados por uma ou outra partes do Processo nº 1003013-65.2023.8.26.0363, verifico que a controvérsia no caso concreto tem por objeto divulgação de crítica a figuras públicas no contexto de agonismo político local, razão pela qual entendo que a decisão reclamada constitui ambiente incompatível com o regime democrático de livre trânsito de ideias, configurando fator de inibição para o cotejamento de diferentes convicções. Nesse sentido:

“LIBERDADE DE EXPRESSÃO E PLURALISMO DE IDEIAS. VALORES ESTRUTURANTES DO SISTEMA DEMOCRÁTICO. [...] 1. A Democracia não existirá e a livre participação política não florescerá onde a liberdade de expressão for ceifada, pois esta constitui condição essencial ao pluralismo de ideias, que por sua vez é um valor estruturante para o salutar funcionamento do sistema democrático. [...] 5. O direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda dessa garantia constitucional. 6. Ação procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III (na parte impugnada) do artigo 45 da Lei 9.504/1997, bem como, por arrastamento, dos parágrafos 4º e 5º do referido artigo” (ADI nº 4451, REl. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/19)

Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TJSP no Processo nº 1003013-65.2023.8.26.0363, e determino à autoridade reclamada que profira nova decisão com observância da tese do Tema nº 469 da RG e do que decidido nesses autos.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato para ciência à parte beneficiária da decisão reclamada (ora cassada) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 3 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente